Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela exequente e pelo Distrito Federal contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, limitando a devolução de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária ao período de vigência do art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, em conformidade com a constitucionalidade da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994, conforme reconhecido no Recurso Extraordinário no 372.462.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material e contradição no acórdão embargado em relação à limitação do ressarcimento ao período de vigência da Lei no 8.162/1991; (ii) avaliar a omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios decorrentes do excesso de execução reconhecido no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embora contenha pontual erro material no acórdão, tal fato não oferece impacto à conclusão do julgamento, que corretamente limita a devolução ao período de vigência da Lei no 8.162/1991.
Não há contradição na fundamentação do acórdão, que explicitamente aplicou a jurisprudência do STF sobre a autoaplicabilidade da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994, limitando o ressarcimento ao período anterior à alteração das alíquotas previdenciárias.
A alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários deve ser rejeitada, pois tal matéria não deve ser apreciada diretamente no segundo grau de jurisdição, e sim pelo juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.
Tese de julgamento:
A limitação do ressarcimento de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária é restrita ao período de vigência do art. 9o da Lei no 8.162/1991.
O arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução deve ocorrer no juízo de primeiro grau, após a homologação dos valores devidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.162/1991, Lei no 8.688/1993, Medida Provisória no 540/1994, CPC, art. 995, caput, Decreto no 20.910/1932, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 372.462, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.09.2004.